Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. BENS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SIMBA. CCS-BACENJUD. SERASAJUD. INFOSEG. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu as pesquisas pelos sistemas SIMBA, CCS-BACENJUD, SERASAJUD e INFOSEG. 1.1. Recurso aviado para que se determine imediatamente a consulta dos referidos sistemas.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, referente a contrato de prestação de serviços advocatícios no valor originário de R$ 86.005,51.
3. Segundo o site do CNJ, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 3.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “[...] 3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022.)
4. No caso dos autos, a última pesquisa via INFOSEG ocorreu em 26/01/2021, por isso, considerando que a execução já se arrasta por 6 anos e que já foram realizados pedidos de pesquisa de todas as modalidades de busca, deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN, assim como a INFOSEG. 4.1. Quanto ao sistema SIMBA, nem todos os juízos têm essa ferramenta, portanto, isso deve ser previamente esclarecido para que se possa decidir o pedido. 4.2. Quanto à SERASAJUD, deve-se aguardar o resultado das pesquisas deferidas para que o juízo de primeiro grau avalie adequadamente a necessidade da pesquisa.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.